Tribunal: STF
Processo: ARE 1488442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE TRÂNSITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DESOBEDIÊNCIA E TRÁFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA DA VIA, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06, ART. 330 DO CP E ART. 311 DO CTB, NA FORMA DO ART. 69 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE DESCUMPRIU ORDEM LEGAL EMANADA PELOS AGENTES PÚBLICOS DURANTE ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO QUE VISAVA A REPRESSÃO DE CRIMES. CONDUTA PENALMENTE TÍPICA. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1060 DO STJ. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFEGO EM LOCAL COM GRANDE MOVIMENTO DE PESSOAS. FUGA POR QUASE CINCO QUILÔMETROS EM PRINCIPAL RODOVIA DO PAÍS. MANOBRAS PERIGOSAS NARRADAS PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE PERSEGUIRAM O ACUSADO. ESTADO DE NECESSIDADE. ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE PARA PRESERVAÇÃO DA VIDA EM RAZÃO DOS DISPAROS DOS POLICIAIS. INOCORRÊNCIA. DISPAROS EFETUADOS TÃO SOMENTE APÓS INICIADA A CONDUÇÃO PERIGOSA DO APELANTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DE OFÍCIO, APLICAÇÃO DO CRITÉRIO TRIFÁSICO E ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente